Tribunal: CARF
Processo: 18239.000989/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INSTRUMENTAÇÃO. COBRANÇA EM SEPARADO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO.
É incabível a dedução de valores pagos pela prestação de serviços de instrumentação não incluídas na nota fiscal emitida pelo estabelecimento ou pelo profissional de saúde.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. VÍCIOS FORMAIS DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. CORREÇÃO.
Supridos os erros formais cometidos na elaboração dos documentos destinados a registrar a prestação e o pagamento por serviços médicos, cabe o restabelecimento das respectivas deduções.
DEDUÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TITULARIDADE DA APÓLICE EM NOME DO CÔNJUGE. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO SACRIFÍCIO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE.
Os valores pagos a título de plano de saúde encabeçado pelo cônjuge do recorrente são dedutíveis por este, sem a comprovação de que o ônus patrimonial foi suportado pelo dependente, desde que as quantias estejam devidamente discriminadas quanto aos beneficiários e o documento observe demais requisitos legais. Devido à solidariedade recíproca dentre os membros da entidade familiar, presume-se que as despesas médicas efetuadas por um componente em favor de seu análogo gravam o patrimônio coletivo.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000989/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.883 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
JOSÉ CARDOSO TÁVORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INSTRUMENTAÇÃO. COBRANÇA
EM SEPARADO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO.
É incabível a dedução de valores pagos pela prestação de serviços de
instrumentação não incluídas na nota fiscal emitida pelo estabelecimento ou
pelo profissional de saúde.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
VÍCIOS
FORMAIS
DOS
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. CORREÇÃO.
Supridos os erros formais cometidos na elaboração dos documentos destinados
a registrar a prestação e o pagamento por serviços médicos, cabe o
restabelecimento das respectivas deduções.
DEDUÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TITULARIDADE DA APÓLICE EM
NOME DO CÔNJUGE. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
SACRIFÍCIO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE.
Os valores pagos a título de plano de saúde encabeçado pelo cônjuge do
recorrente são dedutíveis por este, sem a comprovação de que o ônus
patrimonial foi suportado pelo “dependente”, desde que as quantias estejam
devidamente discriminadas quanto aos beneficiários e o documento observe
demais requisitos legais. Devido à solidariedade recíproca dentre os membros
da entidade familiar, presume-se que as despesas médicas efetuadas por um
componente em favor de seu análogo gravam o patrimônio coletivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos da fundamentação exposta e sintetizada
no tópico IV.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000989/2009-70
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000989/2009-70

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 18a Turma da
DRJ/RJ1 (1250.979 – fls. 24-27), que julgou improcedente impugnação e manteve a constituição
de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título de despesas
médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
As deduções de despesas médicas somente são permitidas quando preenchidos os
requisitos previstos na legislação de regência.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O imposto retido na fonte será deduzido do imposto progressivo para fins de
determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste
anual, desde que devidamente comprovada a respectiva retenção.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2004, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 7 a 11, em que o
valor do crédito tributário apurado foi de R$ 19.538,81.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fls. 8 e 9 foram
apuradas as seguintes infrações: a) dedução indevida de despesas médicas, no montante
de R$ 27.500,75, conforme ali especificado; b) Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte, com glosa no montante de R$ 1.532,10, da Photovipp – Estúdio
e Material Fotográfico Ltda. ME e Lanches Snoopy Ltda.ME.
Inconformado, o Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 a 4, por intermédio de
seu representante legal, conforme instrumento de mandato, de fl. 5, alegando, em
síntese, estar juntando os comprovantes e declarações relativos às despesas médicas e
quanto à compensação indevida de fonte, que não houve má fé e que não é justo o
contribuinte ser prejudicado por algum erro da fonte pagadora, em que declarou seus
rendimentos de acordo com os Comprovantes de Rendimentos fornecidos por elas.
A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas No que tange à Dedução Indevida de
Despesas Médicas, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, ao tratar da
determinação da base de cálculo anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000989/2009-70

II - das deduções relativas:
a)aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
[...]III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Com efeito, a própria Lei no 9250/95, ao tratar da dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual, diz, que ela é condicionada “ a que os pagamentos sejam
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento”. É de se ressaltar, contudo, que essa possibilidade
colocada à disposição do declarante não constitui uma dispensa de comprovação. Provar
que foram cumpridas as condições de dedutibilidade é sempre ônus do contribuinte e,
ainda que a lei lhe faculte indicar o cheque nominativo em substituição ao comprovante
de despesas, não o exime de comprovar materialmente a veracidade e a exatidão dos
dados indicados, quando instado a tal.
No presente processo, verifica-se que o recorrente não acostou nenhum documento de
modo a comprovar efetivamente as despesas realizadas com Alverina D.V.Pinheiro, no
ano-calendário em questão. Ademais, cabe ressaltar o constante da Complementação da
Descrição dos Fatos, à fl. 8, em que não há previsão legal para despesas com
instrumentadoras não incluídas na nota do estabelecimento ou do profissional.
Quanto aos profissionais Eliete Costa Lucena e Rogério de Almeida Soares, foram
acostadas as declarações de fls. 12 e 13, que não suprem a exigência fiscal, de fl. 8,
quanto ao endereço do profissional emitente, além de não informarem o beneficiário dos
serviços médicos prestados.
No tocante à Unimed Nova Iguaçu Cooperativa De Trabalho Médico Ltda., o
documento de fl. 16, que discrimina os beneficiários do plano com os respectivos
pagamentos, informa que a titular é a Sra. Sonia Luiza de Almeida Távora, sendo o
impugnante um de seus dependentes. Como o interessado não comprovou através de
documentos hábeis e idôneos ter arcado com o efetivo desembolso, não é possível acatar
o seu pleito.
Assim, não tendo o impugnante trazido aos autos qualquer elemento que pudesse
corroborar o efetivo desembolso dos serviços médicos sob exame, deve ser mantido o
total da glosa em questão, no valor de R$ 27.500,75.
Da Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Quanto à
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, versa o presente processo
sobre a glosa no montante de R$ 1.532,10, relativo aos contratos de aluguel firmados
com as empresas Photovipp – Estúdio e Material Fotográfico Ltda. ME e Lanches
Snoopy Ltda.ME.
Argúi o impugnante que não houve má fé de sua parte e que não é justo o contribuinte
ser prejudicado por algum erro da fonte pagadora.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000989/2009-70

No que concerne à alegação de inexistência de dolo ou má-fé, cumpre considerar que a
responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável, conforme preconiza o art. 136 da Lei n° 5.172/1966 (Código
Tributário Nacional).
Faz-se mister destacar que cabe ao locador, no caso o impugnante, comprovar a
retenção do imposto de renda e não o recolhimento, o qual cabe ao locatário do imóvel.
Sendo assim, vazias de sentido as alegações do interessado de que não teria
responsabilidade sobre o recolhimento em pauta, em que para ele a obrigação seria de
responsabilidade da empresa locatária e a ela deveria ser imputada, não sendo justo
transferir ao locador o ônus da inadimplência do locatário.
Em outros termos, cumpre frisar que, para que o interessado possa se beneficiar da
dedução do imposto de renda retido na fonte, tem que comprovar a retenção do imposto,
mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos.
No caso em tela, o impugnante acostou aos autos apenas os Comprovantes de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, de fls. 14 e 15,
referentes a Aluguel – Royalties, firmados com as empresas Lanches Snoopy Ltda.ME e
Photovipp – Estúdio e Material Fotográfico Ltda. ME, respectivamente.
Todavia, quanto a Photovipp – Estúdio e Material Fotográfico Ltda. ME, em pesquisa
realizada nos arquivos eletrônicos da RFB não há informação de que foi apresentada
DIRF pela empresa e tampouco o impugnante juntou ao presente processo o DARF
recolhido, o contrato de locação ou qualquer outro documento que pudesse comprovar a
retenção pleiteada de R$ 1.238,40.
No que concerne à Lanches Snoopy Ltda.ME, o contribuinte não trouxe nenhum
documento que pudesse afastar a informação prestada através da DIRF (fl. 23), de IRRF
no valor de R$ 2.476,74.
Logo, não há como acatar as ponderações do interessado, inexistindo qualquer reparo no
trabalho realizado pela autoridade fiscal.
Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a impugnação em tela.

Ciente do acórdão da DRJ em 17/05/2013, o sujeito passivo, em 14/06/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente argumenta:
a)
ter declarado os valores constantes dos comprovantes de rendimentos
pagos e retenção entregues pelas fontes pagadoras, conforme os
documentos acostados aos autos; e que
b)
os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e
são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos
serviços e seu efetivo pagamento.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
I.
CONHECIMENTO
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000989/2009-70

Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
II.
MÉRITO.
II.1. COMPENSAÇÃO DE VALORES RETIDOS NA FONTE, PORÉM NÃO
RECOLHIDOS PELOS RETENTORES
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a retenção de valores na fonte, sem o respectivo recolhimento, proíbe o sujeito
passivo de compensá-los em sua declaração de ajuste anual.
De fato, a ausência de comprovação do recolhimento dos valores pelas fontes
motivou a rejeição da compensação, verbatim:
No caso em tela, o impugnante acostou aos autos apenas os Comprovantes de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, de fls. 14 e 15,
referentes a Aluguel – Royalties, firmados com as empresas Lanches Snoopy Ltda.ME e
Photovipp – Estúdio e Material Fotográfico Ltda. ME, respectivamente.
Todavia, quanto a Photovipp – Estúdio e Material Fotográfico Ltda. ME, em pesquisa
realizada nos arquivos eletrônicos da RFB não há informação de que foi apresentada
DIRF pela empresa e tampouco o impugnante juntou ao presente processo o DARF
recolhido, o contrato de locação ou qualquer outro documento que pudesse comprovar a
retenção pleiteada de R$ 1.238,40.
No que concerne à Lanches Snoopy Ltda. ME, o contribuinte não trouxe nenhum
documento que pudesse afastar a informação prestada através da DIRF (fl. 23), de IRRF
no valor de R$ 2.476,74.
A fenomenologia de atribuição de sujeição passiva é complexa, por envolver uma
série de hipóteses deflagradoras das diversas espécies (contribuinte, responsável, substituto,
retentor).
No caso da retenção pela fonte sem o regime da tributação definitiva, a legislação
de regência impõe a quem tenha acesso à disponibilidade econômica dos recursos (a) manter em
seu poder parte dos recursos e (b) recolhê-los ao Erário. Trata-se de técnica que visa tanto
antecipar a tributação a ser ajustada no ano subsequente como aumentar a máxima eficácia ao
crédito tributário.
Eventual inadimplemento da fonte retentora é um ilícito tributário imputável à
essa figura auxiliar da autoridade fiscal, e não ao contribuinte. Sem acesso aos recursos retidos
para realizar o recolhimento, isto é, sem a disponibilidade jurídica nem econômica, não faria
sentido tomar a conduta do contribuinte por intencional (dolosa) ou culposa quanto ao
inadimplemento (cf. art. 722 do Decreto 3.000/1999, aplicável ao quadro).
Ademais, como não há indicação de que o recorrente seja sócio das fontes
pagadoras, é inaplicável a responsabilidade solidária prevista no art. 723 do Decreto 3.000/1999.
Nesse sentido, confira-se o seguintes precedentes:
Numero do processo:13558.000550/2005-97 Turma:Primeira Turma Extraordinária da
Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Mar 17
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Wed May 06 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2002 DEDUÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE. Devidamente
comprovada a retenção do imposto de renda na fonte, deve ser afastada a glosa das
respectivas deduções.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000989/2009-70

Numero da decisão:2001-002.060 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. (documento assinado digitalmente) Honório
Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) André Luis
Ulrich Pinto - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis
Ulrich Pinto, Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo
Rocha Paura Nome do relator:ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Numero do processo: 10183.002500/2006-32
Turma: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 22 00:00:00 UTC 2010
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE, PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. Comprovado da retenção do IRR- Fonte
por feitas por outros meios que não o informe de rendimentos. Admissibilidade.
Responsabilidade pelo pagamento do tributo retido na fonte,. Glosa pela ausência da
Dirf Exigência cancelada. Recurso provido.
Numero da decisão: 2101-000.738
Decisão: Acordam os membros do Colegiado, pot unanimidade de votos, em dar -
proviniento ao recurso para restabelecer a compen.sart do IRRE de RS 7.135,87, nos
termos do voto do Relator.
Matéria: IRPF- auto de infração eletronico (exceto multa DIRPF)
Nome do relator: Odmir Fernandes
Às fls. 40 e 41 foram juntados comprovantes de rendimentos pagos e de retenção
do Imposto de Renda na Fonte emitidos por LANCHES SNOOPY LTDA. e PHOTOVIPP ESTÚDIO E
MATERIAL FOTOGRÁFICO LTDA ME. Como o acórdão-recorrido não coloca em dúvida a higidez
de tais documentos, a imputar-lhes falsidade material nem ideológica, cabe o restabelecimento
das compensações pleiteadas.
II.2. DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS ÀS PESSOAS NATURAIS
Lê-se no acórdão-recorrido, verbis:
No presente processo, verifica-se que o recorrente não acostou nenhum documento de
modo a comprovar efetivamente as despesas realizadas com Alverina D.V.Pinheiro, no
ano-calendário em questão. Ademais, cabe ressaltar o constante da Complementação da
Descrição dos Fatos, à fl. 8, em que não há previsão legal para despesas com
instrumentadoras não incluídas na nota do estabelecimento ou do profissional.
Quanto aos profissionais Eliete Costa Lucena e Rogério de Almeida Soares, foram
acostadas as declarações de fls. 12 e 13, que não suprem a exigência fiscal, de fl. 8,
quanto ao endereço do profissional emitente, além de não informarem o beneficiário dos
serviços médicos prestados.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000989/2009-70

serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000989/2009-70

sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000989/2009-70

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000989/2009-70

Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000989/2009-70

de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000989/2009-70

habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
No caso em exame, o recorrente não traz nenhum argumento novo para justificar a
dedução dos valores pagos à ALVERINA DIONYSIA VIRTUOSO PINHEIRO, de modo que a glosa
deve ser mantida.
Em relação aos pagamentos efetuados à ELIETE COSTA LUCENA e ROGÉRIO DE
ALMEIDA SOARES, as declarações de fls. 42 e 53, que suprem os vícios formais identificados na
motivação do lançamento e na fundamentação do acórdão-recorrido. Desse modo, é cabível o
restabelecimentos das respectivas deduções.
III.
3.
DESPESAS
REALIZADAS
À
UNIMED
NOVA
IGUAÇU
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
O acórdão-recorrido condicionou a dedução de despesas a título de plano de saúde
à comprovação do efetivo desembolso dos valores, pois o titular da apólice é a esposa do
recorrente, que figura como dependente.
Conforme se lê no acórdão-recorrido, textualmente:
No tocante à Unimed Nova Iguaçu Cooperativa De Trabalho Médico Ltda., o
documento de fl. 16, que discrimina os beneficiários do plano com os respectivos
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000989/2009-70

pagamentos, informa que a titular é a Sra. Sonia Luiza de Almeida Távora, sendo o
impugnante um de seus dependentes. Como o interessado não comprovou através de
documentos hábeis e idôneos ter arcado com o efetivo desembolso, não é possível acatar
o seu pleito.
A solução da matéria passa pela revista de dois regimes jurídicos aplicáveis às relações
familiares: (a) o dever de auxílio mútuo e (b) o regime patrimonial.
Em nosso sistema jurídico, os cônjuges possuem o dever recíproco de assistência social e
patrimonial:
CC/2002
Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de
consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família.
§ 1oQualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro.
§ 2oO planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar
recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo
de coerção por parte de instituições privadas ou públicas.
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
I - fidelidade recíproca;
II - vida em comum, no domicílio conjugal;
III - mútua assistência;
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
V - respeito e consideração mútuos.
Diante da solidariedade imposta pela legislação civil aos cônjuges quanto ao suporte
mútuo em questões de saúde, o ônus das respectivas despesas sempre será imputável ao patrimônio
comum da entidade familiar. Dado que a unidade familiar é responsável por tais despesas, é desnecessário
perquirir quem sacrificou capacidade de consumo para arcar com a assistência médica a um dos membros
da família.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
Numero do processo:13706.002834/2009-09 Turma:Segunda Turma Extraordinária da
Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Jun 19 00:00:00
UTC 2018 Data da publicação:Thu Jul 12 00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2005 DESPESAS MÉDICAS.
PLANO DE SAÚDE. Comprovada a existência de entidade familiar, é de se acatar os
gastos da recorrente em plano de saúde de titularidade de outro integrante da entidade
familiar, independentemente da comprovação do ônus financeiro.
Numero da decisão:2002-000.169 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento, determinando o restabelecimento de
despesas médicas no montante de R$4.095,70. (assinado digitalmente) Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora Participaram do presente
julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez,
Fábia Marcília Ferreira Campêlo, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Nome do relator:CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY
MONTEZ

Numero do processo:10120.727382/2012-51 Turma:Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Segunda Seção Câmara:Quarta Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Dec 09 00:00:00 UTC 2015 Data da publicação:Wed Jan 20
00:00:00 UTC 2016 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-004.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000989/2009-70

Exercício: 2011 RECURSO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE UTILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE GLOSA EFETUADA PELA FISCALIZAÇÃO. Não se conhece
de recurso pleiteando a aceitação de despesa declarada que sequer foi objeto de glosa
por parte da fiscalização, face à ausência de utilidade recursal. DESPESAS MÉDICAS.
BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE DE CÔNJUGE QUE DECLARA EM
SEPARADO. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É possível ao contribuinte, beneficiário
do plano de saúde de cônjuge que apresenta declaração em separado, deduzir suas
despesas conforme discriminado no comprovante desse plano, sendo desnecessário,
dada a sua condição de integrante da entidade familiar, a comprovação do respectivo
ônus via transferência de recursos. Recurso Voluntário Provido em Parte Numero da
decisão:2402-004.761 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte do
recurso voluntário, para na parte conhecida, dar-lhe provimento para restabelecer a
dedução de R$ 527,05 (quinhentos e vinte e sete reais e cinco centavos) pagos ao
IPASGO. (Assinado digitalmente) Ronaldo de Lima Macedo - Presidente (Assinado
digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Ronaldo de Lima Macedo, Kleber Ferreira de Araújo, Lourenço Ferreira
do Prado, Ronnie Soares Anderson, Marcelo Oliveira, Natanael Vieira dos Santos e
João Victor Ribeiro Aldinucci.
Nome do relator:RONNIE SOARES ANDERSON

Numero do processo:10166.720426/2012-96 Turma:Segunda Turma Extraordinária da
Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Wed Dec 12
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Wed Jan 16 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA - PLANO DE SAÚDE - DECLARAÇÃO EM SEPARADO -
ENTIDADE FAMILIAR Quando da apresentação de declaração em separado, as
despesas com instrução e médicas, inclusive com plano de saúde, podem ser deduzidas
da base de cálculo do IRPF, sem necessidade de comprovação do ônus financeiro
suportado.
Numero da decisão:2002-000.638 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. (assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez - Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária.
Nome do relator:THIAGO DUCA AMONI

Numero do processo:16707.003236/2005-01 Turma:Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Segunda Seção Câmara:Quarta Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Sep 11 00:00:00 UTC 2008 Data da publicação:Thu Sep 11 00:00:00
UTC 2008 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA – IRPF.
EXERCÍCIO: 2001, 2002, 2003 DESPESAS MÉDICAS - PLANO DF SAÚDE
FAMILIAR - DEPENDENTES - DEDUÇÃO OS DEPENDENTES DE PLANO DE
SAÚDE FAMILIAR PODEM DEDUZIR O VALOR CORRESPONDENTE A SUA
PARTICIPAÇÃO E DE SEUS DEPENDENTES FISCAIS, DESDE QUE O VALOR
SEJA DEVIDAMENTE COMPROVADO E O TITULAR NÃO TENHA DEDUZIDO
ESTE VALOR. RECAIR SO PARCIALMENTE PROVIDO. VISTOS, RELATADOS
E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS.
Numero
da
decisão:104-23.451
Decisão:ACORDAM
OS
MEMBROS
DO
COLEGIADO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO PARA RESTABELECER A DEDUÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-004.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000989/2009-70

RELATIVAS AOS PAGAMENTOS EFETUADOS À UNIMED, REFERENTES AO
CONTRIBUINTE E SEUS DEPENDENTES, NOS VALORES DE R$ 3.451,00 E R$
3.683,32, NOS ANOS-CALENDÁRIO DE 2000 E 2001 RESPECTIVAMENTE, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Matéria:IRPF- ação fiscal - Ac.Patrim.Descoberto/Sinais Ext.Riqueza Nome do
relator:Rayana Alves de Oliveira França

Assim, cabe o restabelecimento da dedução pleiteada em relação aos valores
atribuídos ao recorrente no pagamento do plano de saúde.
IV.
SÍNTESE
Em resumo, deve-se:
a) Manter a glosa da dedução dos valores pagos à ALVERINA DIONYSIA
VIRTUOSO PINHEIRO, por ausência de permissão legal;
b) Restabelecer a dedução a título de despesa médica dos valores pagos à ELIETE
COSTA LUCENA e ROGÉRIO DE ALMEIDA SOARES, dado o suprimento dos
vícios formais que motivaram a glosa;
c) Restabelecer a dedução a título de despesa médica (plano de saúde) dos
valores pagos à UNIMED, porquanto a comprovação de qual cônjuge suportou
o sacrifício (ônus) patrimonial é irrelevante;
d) Restabelecer a compensação do IRRF registrada nos documentos emitidos por
PHOTOVIPP ESTÚDIO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO LTDA ME e LANCHES
SNOOPY LTDA, pois a inadimplência do recolhimento dos valores retidos é
infração tributária imputável à fonte pagadora, e não ao contribuinte.
V.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação exposta e sintetizada no tópico IV.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital